Tribunal: TJSP
Processo: 2149806-17.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 4.904, de 11 de abril de 2008, do Município de Botucatu, a qual "Dispõe sobre a proteção e defesa dos animais, o controle social de sua criação, comércio, exploração e a vigilância em saúde ambiental no Município de Botucatu". (1) DA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO: Procedência. Vulnera a competência privativa da União a lei municipal que

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 4.904, de 11 de abril de 2008, do Município de Botucatu, a qual "Dispõe sobre a proteção e defesa dos animais, o controle social de sua criação, comércio, exploração e a vigilância em saúde ambiental no Município de Botucatu". (1) DA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO: Procedência. Vulnera a competência privativa da União a lei municipal que versa, de modo inovador e aprofundado, sobre os temas da responsabilidade penal e civil, da propriedade de animal e, ainda, de seu uso como meio de transporte (Arts. 1o e 144, os dois da CE/SP, e arts. 25, § 1o, e 22, I e XI, ambos da CR/88). (2) DO DESRESPEITO À INICIATIVA LEGISLATIVA DO EXECUTIVO: Vício constatado. Encontra-se reservada privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa inerente à criação de cargos e órgãos da Administração Pública, à atribuição de suas atividades e responsabilidades funcionais, bem como ao tempo de regulamentação da lei, quando necessário o for (art. 5o; art. 24, § 2o, n. 2, c.c. art. 47, II, XIV e XIX, "a", todos da CE/SP; e, por reflexo, o art. 61, § 1o, II, "a" e "e", c.c. o art. 84, VI, ambos da CR/88; Tema no 917 da Repercussão Geral). Lei em tela que tratou desses assuntos, porém adveio de iniciativa legislativa. (3) CONFLITO ENTRE A NORMA IMPUGNADA E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL: Impossibilidade de exame da tese de ilegalidade em sede de ação objetiva. Carência de interesse-adequação flagrante (art. 485, VI, seg. fig., NCPC). Doutrina e jurisprudência. AÇÃO PROCEDENTE.